Tribunal: TJDFT
Processo: 0727719-35.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0727719-35.2019.8.07.0015 Apelante Massa Falida de Santa Ignez Construções, Indústria e Comércio Ltda Apelado União Federal Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Levando em consideração que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481 do C. STJ), bem como que “o benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência” (REsp 1648861/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 10/04/2017), concedo à empresa Apelante o prazo de cinco dias para juntar aos presentes autos documentação recente que corrobore seu pleito de concessão da gratuidade de justiça ou, no mesmo prazo, recolha o preparo, sob pena de negativa de seguimento ao apelo. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator